Tribunal: TJMT
Processo: 1010276-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010276-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MAYCON MENDES SILVA - CPF: 752.185.421-72 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), JAQUELINE LETICIA RENGER - CPF: 039.124.791-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA DE BARROS - CPF: 037.055.301-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGO ROYER - CPF: 032.720.201-79 (VÍTIMA), EGON ROYER - CPF: 326.627.261-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE INCÊNDIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DISPARO DE ARMA DE FOGO.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SIGILOSA.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. POSSIBILIDADE DE SIGILO RESTRITO A DILIGÊNCIAS EM CURSO.
PEDIDO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
I
MPROCEDENTE
. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde novembro de 2025, com novo mandado cumprido em fevereiro de 2026 nos autos de investigação sigilosa pela suposta prática dos crimes de incêndio, associação criminosa e disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a manutenção do sigilo integral dos autos após a efetivação da prisão e oferecimento da denúncia configura cerceamento de defesa; (II) a restrição de acesso aos autos tem o condão de anular o decreto de prisão preventiva; e (
III
) é cabível a extensão dos efeitos da decisão aos demais corréus em situação idêntica.

III. Razões de decidir:

3. O direito do defensor de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório é garantido pela Súmula Vinculante 14 do STF, sendo o sigilo a exceção restrita a diligências efetivamente em curso.

4. A manutenção de sigilo genérico e irrestrito, após a concretização da prisão e o oferecimento da denúncia, afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

5. A eventual restrição indevida de acesso aos autos não contamina a materialidade do decreto de prisão preventiva, cujos pressupostos possuem gênese autônoma, devendo a ordem processual ser restabelecida mediante o imediato franqueamento da vista dos autos.

6. Verificada a identidade de situação processual e a natureza objetiva da garantia de acesso, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão aos corréus e demais investigados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Teses de julgamento:

“1. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF.

2. O sigilo de atos investigativos é admitido apenas para diligências em andamento cujo conhecimento prévio possa frustrar a investigação, devendo o magistrado promover o isolamento dessas provas para garantir o acesso ao restante do acervo.

3. A negativa indevida de acesso aos autos não enseja a nulidade automática da prisão preventiva, mas impõe a concessão da ordem para garantir o exercício da defesa técnica.

4. Aplica-se a extensão de efeitos prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal quando a decisão que garante o acesso aos autos não se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV. CP, art. 250, § 1o, II, "a"; art. 288, parágrafo único. Lei no 10.826/2003, art. 15. Lei no 8.906/1994, art. 7o, § 11. CPP, art. 3o-B, XV; art. 580. Súmula Vinculante no 14 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
Rcl
28903
AgR
, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.06.2018.

STF,
Rcl
88022 SP, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.03.2026.

TRF-3,
HCCrim
: 50322735320224030000, Rel. Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes, 5a Turma, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ricardo Alves de Oliveira Ferreira e Alex Domingos Cotrim, em favor de
MAYCON MENDES SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT (cujas competências, no curso do feito, foram deslocadas para o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT).

Extrai-se da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14 de novembro de 2025 (originariamente por força do auto de prisão em flagrante n. 1032266-24.2025.8.11.0015), e, no dia 20 de fevereiro de 2026, teve novo mandado de prisão preventiva cumprido em seu desfavor nos autos sigilosos n. 1003292-40.2026.8.11.0015, sob a imputação, em tese, dos crimes de incêndio, associação criminosa e disparo de arma de fogo (art. 250, §1o, inciso II, alínea "a", e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 15 da Lei no 10.826/2003).

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) inércia e posterior negativa da autoridade coatora em apreciar e deferir o pedido de habilitação da defesa nos autos cautelares sigilosos; b) impossibilidade absoluta de acesso aos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decretação da nova prisão preventiva; e c) violação direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao Estatuto da Advocacia e à Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, o que acarretaria a nulidade da segregação.

Por fim,
requereu a concessão da liminar
, com a finalidade de determinar à autoridade coatora que proceda à imediata habilitação dos advogados subscritores.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, em momento processual de cognição sumária (id. 352304354 e id. 352708380).

A
Defesa
requereu a
reconsideração da decisão
, carreando aos autos novos documentos comprobatórios da ausência de acesso aos sistemas eletrônicos do Tribunal (id. 352459860, id. 353803852 e id. 355725867).

A
autoridade coatora
prestou as informações requisitadas (id. 353671889).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
prejudicialidade
do
writ
, por entender que houve perda superveniente do objeto (id. 355464878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente MAYCON MENDES SILVA, por ordem originária do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT, cujos autos foram posteriormente redistribuídos à 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Exsurge do Procedimento Cautelar n. 1003292-40.2026.8.11.0015 e do subsequente Inquérito Policial n. 1005497-42.2026.8.11.0015 que a Autoridade apontada como coatora obstou o acesso dos patronos do paciente aos cadernos processuais, sob o argumento basilar de que existiriam diligências policiais ainda em curso, atraindo a incidência da cláusula de sigilo.

Vejamos excerto da decisão/manifestação prestada pela autoridade coatora nas informações de id. 353671889:

"(...) o juízo impetrado consignou competir ao juiz das garantias assegurar prontamente o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo quanto às diligências em andamento (artigo 3o-B, inciso XV, do CPP) e, por isso, considerando que o procedimento de origem é uma representação pela realização de diligências investigativas, não se tratando, portanto, de inquérito policial e que, ainda não cumpridas, versa exclusivamente sobre diligências em andamento, indeferiu o pedido da habilitação apresentado. (...) A propósito, já houve a instauração de inquérito policial onde estão sendo inseridas as diligências já concluídas pela autoridade policial, autos n. 1005497-42.2026.8.11.0015, onde o juízo está admitindo a habilitação dos investigados e seus procuradores, inclusive, onde o paciente e seu procurador já tiveram a habilitação deferida."

Impende afastar peremptoriamente a tese de prejudicialidade aventada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. O
Parque
t escudou seu parecer na premissa de que o objeto do
mandamos
teria se esvaído, uma vez que, segundo as informações da autoridade coatora, a defesa já teria obtido a habilitação no novel Inquérito Policial n. 1005497-42.2026.8.11.0015.

Os documentos anexados (capturas de tela, vídeos de acesso ao sistema
PJe
e o próprio espelho de andamento processual do Inquérito Policial atualizado até 31/03/2026) denotam, de forma irrefutável, que até o presente momento o juízo singular não proferiu decisão deferindo a habilitação dos advogados, encontrando-se os autos conclusos na origem.

Dessarte, não havendo o efetivo franqueamento aos autos, o interesse de agir permanece hígido, subsistindo
incólume
o objeto da presente ação mandamental.

Superada essa baliza inicial, adentro ao cerne da controvérsia, que se cinge à aferição da higidez do sigilo oposto à defesa técnica quanto aos elementos probatórios que arrimaram a decretação da prisão preventiva do paciente, à luz do arcabouço constitucional e jurisprudencial pátrio.

É cediço que a Constituição da República, ao instituir o Estado Democrático de Direito, erigiu o contraditório e a ampla defesa à categoria de dogmas inarredáveis (art. 5o, inciso LV, da CF/88).

No âmbito da persecução penal, o pleno exercício do múnus defensivo pressupõe, inexoravelmente, o conhecimento das imputações e dos elementos de prova que dão lastro a eventuais medidas constritivas de direitos fundamentais.

Não se desconhece que, na fase inquisitorial, o sigilo ostenta assento legal e vocaciona-se a garantir a eficácia de medidas investigativas cujo sucesso dependa inexoravelmente do elemento surpresa. Trata-se da inteligência do artigo 7o, § 11, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 3o-B, inciso XV, do Código de Processo Penal. Contudo, essa reserva de sigilo não possui caráter absoluto.

A hermenêutica consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula Vinculante no 14, desenhou com precisão os contornos dessa ponderação de interesses:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

Da leitura atenta do verbete vinculante, extrai-se uma dicotomia: de um lado, a garantia incondicional de acesso àquilo que já se encontra documentado; de outro, a ressalva restrita às diligências efetivamente em andamento.

Na espécie, o magistrado de
singular

fundamentou a negativa de acesso na assertiva de que a representação versaria sobre
"diligências em andamento"
. Ocorre que o paciente teve seu mandado de prisão cumprido em 20 de fevereiro de 2026. A negativa de habilitação prolongou-se no tempo, mesmo após a segregação cautelar se concretizar.

Mais grave ainda é a constatação, oriunda das próprias informações da autoridade coatora, de que já houve o encerramento do inquérito policial e o consequente
oferecimento de denúncia
pelo Ministério Público Estadual em desfavor do paciente.

Nessa tessitura, a manutenção de um sigilo processual genérico e irrestrito, obstando a defesa de conhecer até mesmo os fundamentos da prisão preventiva já materializada, mormente quando a persecução já transpôs a barreira da formação da
opinio
delicti
com o oferecimento da exordial acusatória, transfigura a legalidade acautelatória em manifesto menoscabo às garantias defensivas.

O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre situações análogas, rechaça de forma veemente a invocação genérica do sigilo para negar acesso aos autos, exigindo a demonstração concreta das diligências pendentes. É o que se infere do paradigmático julgamento da Reclamação 28.903
AgR
:

"EMENTA Agravo regimental na reclamação. (...) Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo (...). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa (...). 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido (...)."
(STF -
Rcl
28903
AgR
, Relator: Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
DJe
21-06-2018).

Ao revés, a higidez da restrição provisória ao acesso dos autos depende da demonstração analítica de que a medida visa tutelar diligências que se inviabilizariam caso as partes tomassem conhecimento antecipado. Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado pel
o STF
na Reclamação 88.022, que delineia com precisão a exceção à regra de publicidade:

"Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a inquérito policial sigiloso. Negativa de acesso fundamentada na existência de diligências em andamento. Justificativa idônea. Ausência de violação ao verbete vinculante. Precedentes. (...) 4. A Súmula Vinculante 14 ressalva o acesso a diligências em curso, cujo conhecimento prévio possa frustrar a investigação. 5. A decisão reclamada e as informações prestadas pelo juízo de origem justificaram concretamente a necessidade do sigilo para resguardar o êxito de diligências em andamento, em investigação complexa que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo facção criminosa. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o indeferimento temporário de acesso, para preservar a eficácia de investigações em curso, não viola a Súmula Vinculante 14."
(STF -
Rcl
88022 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
DJe
24-03-2026).

Aplicando-se a métrica jurisprudencial ao caso concreto, tem-se que o direito da defesa é inequívoco, mas deve ser temperado. A exegese consentânea com a Súmula Vinculante 14 exige que a autoridade judicial
singular
defira a imediata habilitação dos causídicos aos autos do Inquérito Policial e da Representação Cautelar, garantindo-lhes vista integral de todos os elementos
já materialmente consolidados
.

Por consectário lógico, e amparado na jurisprudência pátria, como se extrai do julgamento do E. TRF-3
(
HCCrim
: 50322735320224030000, Rel. Des. Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, 5a Turma, j. 20/06/2023)
, caso
existam
provas ou diligências incidentais ainda pendentes de cumprimento (cujo potencial esvaziamento dependa do desconhecimento dos alvos), estas deverão ser destacadas e acauteladas em autos ou expedientes apartados, mantendo-se em sigilo estrito até a sua respectiva conclusão, momento em que o acesso deverá ser
incontinenti
franqueado à defesa.

Por outro viés, no que tange ao pleito subsidiário formulado pela impetrante visando à
decretação de nulidade do decreto de prisão preventiva
em razão do pretenso cerceamento de defesa pretérito, a pretensão não merece guarida.

A restrição temporal e indevida de acesso aos autos de investigação não ostenta o condão de contaminar a materialidade do decreto constritivo, cujos pressupostos cautelares
(fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
)
possuem gênese autônoma.

O restabelecimento da ordem processual dar-se-á, puramente, pela imediata concessão da vista dos autos, a fim de que a defesa, doravante munida de integral cognição, possa deduzir os pleitos que reputar cabíveis perante o juízo originário, não havendo falar em mácula insanável que infirme de plano a segregação cautelar. Destarte, a segregação preventiva deve ser mantida.

Derradeiramente, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, considerando que a presente decisão funda-se em garantias de assento constitucional e em direito líquido e certo aplicável transversalmente à persecução criminal de origem, e não ostentando a restrição de acesso circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal do ora paciente, impõe-se a extensão dos efeitos desta decisão aos demais corréus e investigados que se encontrem idêntica e comprovada situação de alijamento do acesso processual nos autos n. 1005497-42.2026.8.11.0015 e n. 1003292-40.2026.8.11.0015.

Portanto, nos termos do art. 580 do CPP, ESTENDO os efeitos desta decisão a todos os demais investigados/acusados nos autos n. 1005497-42.2026.8.11.0015 e n. 1003292-40.2026.8.11.0015, determinando ao juízo de origem que promova a habilitação de suas respectivas defesas técnicas, observadas as mesmas condições aqui estabelecidas.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
MAYCON MENDES SILVA
, tão somente para determinar ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que promova a imediata habilitação da Defesa técnica constituída nos autos originários, franqueando-lhe o acesso amplo e irrestrito aos elementos de prova
já documentados
.

Caso remanesçam diligências ainda pendentes de cumprimento e formalização que exijam absoluto sigilo, caberá ao magistrado de origem promover o devido desentranhamento ou isolamento sistêmico destas específicas provas, até a sua conclusão, garantindo-se o acesso
incontinenti
a todo o acervo remanescente.

Fica expressamente mantido o decreto de prisão preventiva emanado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026